Tribunal: TJMT
Processo: 1029008-51.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029008-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 033.900.690-03 (ADVOGADO), JOSE VALDEZ NICOLI - CPF: 500.724.630-15 (AGRAVANTE), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (AGRAVADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (AGRAVADO), JESSICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 024.040.580-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE GRUPO ECONÔMICO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para exclusão de nome dos cadastros restritivos de crédito, em ação declaratória de compensação de créditos c/c cobrança.

2.
Fato relevante.
O agravante alega ser credor de uma empresa no valor de R$ 285.888,67 e, simultaneamente, devedor de R$ 235.200,00 de outra empresa, sustentando que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico, pretendendo a compensação de valores e a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

3.
A decisão recorrida.
O Juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de elementos mínimos para caracterização do grupo econômico entre as empresas e por reconhecer que o próprio autor admite a existência da dívida.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento incidental de grupo econômico entre pessoas jurídicas distintas, para fins de compensação de créditos, sem observância do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC; (ii) verificar se a alegada confissão judicial da existência de grupo econômico em processo de recuperação judicial vincula automaticamente demanda autônoma de natureza obrigacional; e (iii) aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

5. A configuração de grupo econômico de fato exige demonstração concreta de direção comum, comunhão efetiva de interesses econômicos e coordenação integrada de atividades empresariais, não bastando alegações genéricas ou presunções.

6. O ordenamento jurídico consagra o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, estabelecendo que o patrimônio de cada ente não se comunica automaticamente, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou quando demonstrado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

7. O CPC, em seus arts. 133 a 137, disciplina o incidente de desconsideração da personalidade jurídica como mecanismo processual destinado a possibilitar, mediante contraditório formal e ampla defesa, a superação episódica da autonomia patrimonial, seja para atingir bens dos sócios, seja para estender responsabilidades a outras pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.

8. A jurisprudência consolidada orienta que a ampliação subjetiva de relação obrigacional não pode ocorrer de forma direta e sumária, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, exigindo-se a instauração formal do incidente próprio.

9. A mera existência de recuperação judicial processada sob regime de consolidação não se revela suficiente para justificar o reconhecimento automático de solidariedade patrimonial em demanda autônoma, uma vez que o instituto possui finalidade própria e limitada ao tratamento da crise econômica, não se projetando para outras relações jurídicas.

10. O reconhecimento de grupo econômico em processo diverso não vincula automaticamente terceiros nem substitui o devido contraditório específico, não sendo admissível invocar a boa-fé objetiva ou vedação ao comportamento contraditório para sobrepor-se à observância das formas processuais que asseguram a regularidade do provimento jurisdicional.

11. O pedido possui natureza satisfativa, pois busca obter, de imediato, a exclusão de nome dos cadastros restritivos com fundamento em compensação entre entes distintos, o que, se deferido sem o incidente próprio, configuraria antecipação de mérito fundada em presunção de solidariedade não demonstrada.

12. O deferimento de tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não configurados no caso, uma vez que o reconhecimento de grupo econômico demanda análise probatória minuciosa e contraditório específico no bojo do incidente de desconsideração.

13. A decisão agravada fundamentou-se adequadamente na ausência de demonstração dos requisitos mínimos para caracterização do grupo econômico e na circunstância de que o próprio agravante admite a existência da dívida, não se vislumbrando probabilidade do direito nem perigo de dano que justifique a medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento incidental de grupo econômico de fato, para fins de compensação de créditos ou extensão de responsabilidades patrimoniais entre pessoas jurídicas distintas, exige a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 2. A declaração de grupo econômico em processo de recuperação judicial não vincula automaticamente terceiros em contextos processuais distintos, não se projetando seus efeitos para relações jurídicas de natureza obrigacional civil. 3. A tutela de urgência para exclusão de nome dos cadastros restritivos, fundada em compensação entre pessoas jurídicas autônomas, pressupõe demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos ausentes quando a caracterização de grupo econômico demanda dilação probatória no incidente próprio."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1020997-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2025;

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
JOSÉ VALDEZ NICOLI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no bojo da Ação Declaratória de Compensação de Créditos c/c Cobrança N. 1009486-15.2025.8.11.0040
,
ajuizada em desfavor de
R D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (R D ROSSATO)
e
SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A.
, que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, por ausência de provas da existência de grupo econômico entre as empresas.

Alega é credor da empresa Safras Agroindústria S.A. no valor de R$285.888,67, com vencimento já ocorrido em outubro de 2024 e, ao mesmo tempo, devedor de R$235.200,00 da empresa R D Comércio e Representações Ltda. (RD Rossato), ambas pertencentes ao mesmo núcleo empresarial, motivo pelo qual requereu, em sede de tutela provisória, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento da existência de relação compensatória entre os créditos e débitos.

Argumenta que as empresas Safras Agroindústria S.A., Safras Armazéns Gerais Ltda., Rd Armazéns Gerais Ltda., Agro Rossato Ltda. e Rossato Participações Ltda., ajuizaram em conjunto a Recuperação Judicial nº 1007134-62.2025.8.11.0015, reconhecendo-se, formal e expressamente, como pertencentes a um mesmo grupo econômico.

Aponta que há identidade de sócios, comunhão familiar e sucessória, atuação setorial integrada e confissão judicial da existência de unidade econômica, sendo, assim, inadmissível a negativa de tutela com base na alegada ausência de provas do grupo econômico.

Sustenta que a negativa do reconhecimento do grupo econômico viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), considerando que as empresas reconhecem judicialmente, noutro feito, a existência da integração empresarial, não podendo se beneficiar dessa configuração em sede de recuperação e, ao mesmo tempo, negá-la no presente caso.

Alega ainda que há probabilidade do direito e perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, sendo produtor rural, sua atividade depende diretamente de acesso ao crédito para viabilizar o custeio da safra, e a manutenção de seu nome em cadastro de inadimplentes inviabiliza essa obtenção de crédito no momento mais crítico da safra de soja, cuja janela agronômica é restrita.

Requer, em sede de tutela recursal, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito ativo para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos ou a abstenção de novas inscrições, e, no mérito, a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da existência de grupo econômico entre as empresas agravadas, viabilizando a compensação dos créditos cruzados.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 316949891.

Decorrido o prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na possibilidade de reconhecer-se, incidentalmente, a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas, sem a observância do
procedimento próprio de desconsideração da personalidade jurídica
.

Essa questão exige cuidadosa apreciação, sobretudo à luz dos princípios que regem o processo civil contemporâneo e das garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista o entendimento desta Câmara no AI N. 1020997-33.2025.8.11,0000, que trouxe relevante evolução interpretativa a respeito da matéria.

O Juízo de origem, com base na análise dos documentos trazidos à baila nos autos originários, concluiu pela
ausência de requisitos mínimos
para a caracterização do grupo econômico entre as partes, senão vejamos:

(...) O cerne da questão posta em análise reside na verificação da existência ou não de grupo econômico entre as empresas SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A. e R D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (R D ROSSATO), para fins de reconhecimento da possibilidade de compensação entre o crédito que possui frente à empresa SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A. e o débito diante da empresa R D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (R D ROSSATO).

Inicialmente, cumpre estabelecer que a configuração de grupo econômico de fato, no âmbito do direito civil, não exige necessariamente a formalização societária entre as empresas envolvidas, bastando a existência de elementos que demonstrem a efetiva comunhão de interesses, a coordenação das atividades e a gestão conjunta, ainda que sob personalidades jurídicas formalmente distintas.

A doutrina define grupo econômico como o conjunto de empresas que, embora juridicamente independentes, estão sujeitas a uma direção comum, compartilhando objetivos e coordenando esforços.

Na jurisprudência pátria, a caracterização do grupo econômico de fato tem sido reconhecida a partir da identificação de determinados elementos objetivos, como se vê nos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO - NOME EMPRESARIAL SIMILAR - IDENTIDADE NA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA - MESMO ENDEREÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. - É possível a emenda da inicial para inclusão no polo passivo da demanda empresa do mesmo grupo econômico para responder pelas obrigações contraídas. - Logo, diante da existência de indícios de relação entre as duas empresas, tanto pela similaridade do nome, da identidade visual, do mesmo endereço e mesma atividade econômica principal, entendo ser o caso de reconhecer a existência de grupo econômico. RECURSO PROVIDO." (TJSP, AI 2031116-29.2019.8.26.0000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019)

“AGRAVO DE INSRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO – EMPRESAS PERTENCENTES A MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – NOME EMPRESARIAL SIMILAR – IDENTIDADE NA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 1 – A empresa agravante é administrada pelo filho da empresária administradora da empresa coexecutada, ambas utilizam o mesmo e-mail, possuem nome fantasia equivalente, desenvolvem atividade econômica idêntica (transporte coletivo) e já tiveram suas sedes instaladas em um único endereço, de maneira que o grupo econômico de fato ( LSA, art. 265, caput, por interpretação extensiva) fica evidentemente caracterizado, tratando-se de mera divisão formal de empresa. 2 – Havendo grupo econômico de fato, possível estender a responsabilidade (Haftung) de uma obrigação contraída por uma das empresas aos outros membros, ainda mais se a obrigação for relacionada à atividade empresarial desenvolvida. No caso, a compra e venda de ônibus guarda manifesta relação com a atividade da agravante e da coexecutada (transporte coletivo) . RECURSO IMPROVIDO.”(TJ-SP - AI: 22539914320188260000 SP 2253991-43.2018.8 .26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/03/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

“AGRAVO DE INSRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO – EMPRESAS PERTENCENTES A MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – NOME EMPRESARIAL SIMILAR – IDENTIDADE NA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 1 – A empresa agravante é administrada pelo filho da empresária administradora da empresa coexecutada, ambas utilizam o mesmo e-mail, possuem nome fantasia equivalente, desenvolvem atividade econômica idêntica (transporte coletivo) e já tiveram suas sedes instaladas em um único endereço, de maneira que o grupo econômico de fato ( LSA, art. 265, caput, por interpretação extensiva) fica evidentemente caracterizado, tratando-se de mera divisão formal de empresa. 2 – Havendo grupo econômico de fato, possível estender a responsabilidade (Haftung) de uma obrigação contraída por uma das empresas aos outros membros, ainda mais se a obrigação for relacionada à atividade empresarial desenvolvida. No caso, a compra e venda de ônibus guarda manifesta relação com a atividade da agravante e da coexecutada (transporte coletivo) . RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22539914320188260000 SP 2253991-43.2018.8 .26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/03/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

Assim, para a configuração do grupo econômico de fato, devem estar presentes elementos que evidenciem: (i) direção, controle ou administração comum; (ii) coordenação de atividades; (iii) comunhão de interesses econômicos; e (iv) atuação integrada ou complementar das empresas.

Passo a analisar os elementos probatórios carreados aos autos para verificar a existência ou não de grupo econômico entre as empresas SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A e R D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (R D ROSSATO).

Da análise dos documentos societários apresentados, constata-se que:

a) A empresa SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A (CNPJ: 04.409.153/0001-48) tem como sócios DILCEU ROSSATO e Pedro de Moraes Filho (id. 202869879).

b) A empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ: 33.073.438/0001-59) tem como sócia majoritária a ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, sendo que Cátia Regina Randon também figura como sócia direta (id. 202869881).

Pois bem. Em que pese em outras demandas tenha sido declarada a existência de grupo econômico envolvendo empresas do Grupo Safras e do Grupo Rossato, cumpre esclarecer que em tais ações outras empresas integravam a lide, possibilitando, assim, o reconhecimento da existência de grupo econômico.

Na presente demanda, contudo, não se verifica a presença de requisitos mínimos que autorizem o reconhecimento da existência de grupo econômico entre as demandadas para, neste momento processual, declarar sua existência.

Portanto, não estando demonstrada a presença dos requisitos legais para configuração de grupo econômico na forma postulada na exordial,
INDEFIRO o pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as requeridas.

DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Depreende-se dos autos que o pedido de tutela de urgência, qual seja, a imediata exclusão do nome do requerente dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária, está diretamente vinculado ao pedido de reconhecimento da existência de grupo econômico entre as requeridas.

Segundo consta dos autos, o autor é credor da empresa SAFRAS AGROINDÚSTRIAS S.A e devedor da empresa R D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (R D ROSSATO), razão pela qual pretende a compensação de valores.

Desse modo, não tendo sido reconhecida, neste momento processual, a existência de grupo econômico entre as requeridas, incabível o deferimento da tutela pleiteada, sendo que o autor admite a existência de dívida frente à requerida R D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (R D ROSSATO).

Por tais motivos,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Nesse passo, embora o agravante apresente alegações consistentes e referencie prova documental atinente à existência de recuperação judicial envolvendo as empresas que compõem, segundo afirma, o mesmo núcleo econômico,
a matéria controvertida — caracterização jurídica de grupo econômico de fato entre SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A. E R D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. — demanda aprofundado exame fático e probatório, inclusive quanto ao teor e alcance das alegadas confissões judiciais nos autos da recuperação judicial
.

Com efeito, a decisão agravada bem pontuou que a configuração de grupo econômico de fato demanda demonstração concreta de elementos objetivos reveladores da direção comum, da comunhão de interesses e da coordenação de atividades empresariais.

Ainda que o agravante invoque o fato de as sociedades terem requerido, conjuntamente, recuperação judicial em outro feito, sob o regime de consolidação processual, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar o reconhecimento de solidariedade patrimonial entre elas, em demanda autônoma e de natureza distinta.

A comunhão de propósitos econômicos e a direção comum não implicam, automaticamente, confusão patrimonial nem ensejam a extensão de obrigações sem o devido respeito às garantias processuais.

O ordenamento jurídico brasileiro, ao consagrar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, estabelece a regra de que o patrimônio social não se comunica com o de outras sociedades, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Aliás, o Código de Processo Civil, em seus arts. 133 a 137, disciplina o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, justamente como mecanismo destinado a possibilitar, mediante contraditório formal, a superação episódica da autonomia patrimonial, seja para atingir bens dos sócios, seja — como no caso vertente — para estender responsabilidades a outras pessoas jurídicas que se afirmam integrantes de um mesmo grupo.

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores orienta no sentido de que a ampliação subjetiva de uma relação obrigacional em razão de alegada integração empresarial não pode ocorrer de maneira direta e sumária, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Tal medida reclama a instauração formal do incidente de desconsideração, para que as pessoas jurídicas eventualmente atingidas possam exercer plenamente seu direito de defesa e produzir provas aptas a infirmar a alegação de confusão patrimonial ou de direção única.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREVENÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INAUDITA ALTERA PARTE. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DE PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS DISTINTAS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda., Cátia Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., deferiu, liminarmente, inaudita altera parte, tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Safras Armazéns Gerais Ltda. e incluir os agravantes no polo passivo, com arresto de bens e ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e para o arresto cautelar deferido, bem como se são cabíveis as preliminares suscitadas de intempestividade, conexão/prevenção e inadequação da via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de intempestividade do agravo de instrumento. Rejeita-se a alegação de intempestividade. O prazo recursal, em hipóteses de litisconsórcio passivo, é contado individualmente para cada parte (art. 231, § 2º, CPC). O termo inicial, no caso, foi a juntada do mandado de citação dos agravantes (03/06/2025), de modo que o recurso interposto em 26/06/2025 deve ser considerado tempestivo. A tese da agravada, fundada em suposta ciência por integrante de grupo econômico, não se sustenta, pois sequer houve reconhecimento definitivo do grupo pelo juízo de origem, decisão esta não impugnada. Além disso, assevera-se que os advogados de Safras Armazéns Gerais Ltda., na petição mencionada pela agravada (ID. 195805389, autos de origem), são distintos dos patronos dos ora agravantes. Admitir contagem unificada implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art . 5º, LIV e LV).

4. Preliminar de conexão/probabilidade de prevenção. Afasta-se a preliminar, por ausência de identidade de pedido ou causa de pedir entre o presente recurso, que trata de execução de título extrajudicial, e o AI nº 1018538-58 .2025.8.11.0000, que cuida do processamento de recuperação judicial. A mera presença de partes comuns ou eventual uso de documentos semelhantes não caracteriza conexão (CPC, art. 55). Também não se aplica o art. 80, § 1º, RITJMT, pois não se trata de feitos derivados do mesmo ato, contrato ou relação jurídica.

5. Preliminar dos agravantes: inadequação da via processual (necessidade de ação pauliana). Alegam os agravantes que a exequente deveria ter ajuizado ação pauliana para discutir suposta fraude contra credores (CC, art. 161; Súmula 195/STJ) . Ocorre que a causa de pedir da execução e a decisão objurgada mesclaram conceitos de fraude contra credores, fraude à execução (CPC, art. 792) e desconsideração da personalidade jurídica ( CC, art. 50), evidenciando confusão conceitual quanto a institutos distintos que contam com requisitos também diferentes, o que demanda dilação probatória para se identificar a qualificação jurídica correta ao caso. Outrossim, tal alegação ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que também impede seu enfrentamento recursal, sob pena de supressão de instância. A preliminar é rejeitada, sem prejuízo de futura análise.

6. Mérito. Excepcionalidade da desconsideração e inexistência de periculum in mora. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional (CC, art. 50), sujeita ao procedimento dos arts. 133 e seguintes do CPC. Manifesta confusão entre fraude contra credores (arts. 158 a 165 do Código Civil), fraude à execução (art. 792 do CPC) e os requisitos específicos da desconsideração da personalidade jurídica. O inadimplemento contratual, por si, não autoriza a medida. A constituição de holding familiar para fins de planejamento sucessório e tributário, e anterior às contratações objeto dos títulos da execução de origem, não configura, por si só, fraude ou abuso. A própria decisão agravada reconheceu a complexidade dos fatos e a necessidade de prova pericial para eventual grupo econômico. Sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios em face da pessoa jurídica originalmente devedora, nos termos dos arts. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil. A constrição imediata de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, em ação de execução de título extrajudicial, sem prévia investigação patrimonial da executada, viola o princípio da patrimonialidade da execução (CPC, art . 789) e afronta o devido processo legal. Relevante destacar, ainda, a decisão interlocutória no AI nº 1018538-58.2025.8 .11.0000, citado pela própria agravada em sua contraminuta, pela qual a Exma. Desa. Relatora consignou não haver, até o momento, indícios concretos de confusão patrimonial entre o Grupo Safras e o denominado Grupo Randon (agravantes). Determinou, inclusive, a realização de perícia contábil e societária. Tal decisão reforça que não se pode, em cognição sumária e sem o devido contraditório, presumir grupo econômico ou aplicar a desconsideração da personalidade jurídica sem prévia dilação probatória, considerando-se a complexidade dos fatos em exame. Soma-se a isso o lapso de oito meses entre o vencimento (julho/2024) dos contratos e o ajuizamento da execução (março/2025), afastando o requisito do perigo de dano (CPC, art. 300) .

7. Periculum in mora inverso. Há risco inverso aos agravantes: a manutenção de arresto amplo sobre grãos, insumos e maquinários compromete a continuidade da atividade agrícola, podendo causar perecimento de safra e danos irreversíveis, em afronta ao art. 300, § 3º, CPC. A tutela provisória deve ser proporcional e observar a menor onerosidade (arts. 8º, 297 e 805, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE~8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela exequente. Tese de julgamento:
a) “Em hipóteses de litisconsórcio passivo, o prazo recursal é contado individualmente para cada parte, não se aplicando presunção de ciência pela teoria da aparência ou por suposto grupo econômico não definitivamente reconhecido, sobretudo quando os patronos das partes são distintos.” b) “A desconsideração da personalidade jurídica com arresto cautelar inaudita altera parte se trata de medida excepcional, somente admissível diante de prova inequívoca de abuso ou confusão patrimonial, acompanhada da demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não pode ser decretada quando a apuração dos fatos, como a constituição de empresas para fins de planejamento sucessório e tributário, demanda dilação probatória e não houve esgotamento dos meios executórios contra o devedor originário, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de configurar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 50, 158 a 165 e 161; CPC, arts. 8º, 9º, 10, 55, 133 a 135, 231, § 2º, 297, 300, caput e § 3º, 301, 369, 370, 789, 792, 805, 831 e 835; RITJMT, art . 80, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no ARESp nº 22413/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j . 18.02.2014; AgInt no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019; STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator .: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017; TJMT, AI 1005161-20.2025.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025; TJ-PR 00821707120248160000 Cambé, Relator.: substituta sandra regina bittencourt simoes, Data de Julgamento: 18/11/2024; TJ-SP - AI: 20595557920218260000 SP 2059555-79.2021.8 .26.0000, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/08/2021; TJMT, AI 1019970-88.2020 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020; TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029088-83 .2023.8.11.0000, Relator .: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2094466-15.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/06/2024; TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10209973320258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2025)

Não é demais lembrar que o art. 50 do Código Civil, especialmente após a redação dada pela Lei n.º 13.874/2019, reforçou a exigência de demonstração cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para autorizar a superação da autonomia da pessoa jurídica.

A mera existência de grupo econômico, ainda que reconhecida em outro processo, não supre essa exigência. Ademais, o instituto da consolidação processual em sede de recuperação judicial — invocado pelo agravante — possui finalidade própria e limitada, não se projetando automaticamente para outras relações jurídicas de natureza obrigacional ou civil.

A recuperação judicial, ao admitir a consolidação processual ou substancial, visa apenas à eficiência do tratamento conjunto da crise econômica de sociedades sob controle comum, mas não altera a estrutura de responsabilidade patrimonial entre as empresas, salvo expressa determinação judicial naquele processo e sob critérios específicos. Daí decorre que o reconhecimento da comunhão de interesses ou de direção única, no âmbito da recuperação, não autoriza, de forma reflexa, o afastamento da separação patrimonial em processos estranhos àquele contexto, mormente sem o contraditório das partes envolvidas.

Cumpre destacar, ainda, que
o pedido do agravante tem natureza essencialmente satisfativa, pois busca obter, de imediato, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito com fundamento na compensação de créditos e débitos entre entes distintos
.

Tal providência, se deferida sem a instauração do incidente de desconsideração, configuraria antecipação de mérito fundada em presunção de solidariedade
, o que contraria a sistemática do processo civil e os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações negociais.

O argumento de que as empresas reconhecem entre si a existência de grupo econômico em juízo não é suficiente para elidir o procedimento próprio.

Ademias, como já dito, a declaração em outro feito não vincula, automaticamente, terceiros nem substitui o devido contraditório específico sobre a extensão de obrigações em contextos diversos. A proteção da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, invocadas pelo agravante, não se sobrepõem à necessidade de observância das formas processuais que asseguram a regularidade e a legitimidade do provimento jurisdicional. A coerência de condutas deve ser exigida dentro de um mesmo contexto jurídico e processual, não sendo admissível estender seus efeitos para situações em que as condições fáticas e os sujeitos processuais são distintos.

Assim,
considerando que o reconhecimento de grupo econômico, para fins de compensação e eventual solidariedade patrimonial, depende de análise probatória minuciosa e contraditório específico, mostra-se imprescindível a

instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC, de modo que somente após o regular processamento é que será possível avaliar, com segurança jurídica, se estão presentes os elementos necessários à responsabilização solidária entre as empresas ou à compensação de créditos pretendida.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e procedimentais para o acolhimento do pedido liminar, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder a justificar a intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025